Tribunal: TJMT
Processo: 0017252-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017252-22.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CARLOS GUILHERME RIBEIRO LEITE - CPF: 045.923.791-87 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL No 766/2011. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Carlos Guilherme Ribeiro Leite, na qual se pleiteia a correção do valor da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8, emitida em 05/09/2008, originalmente no montante de R$ 12.546,73, sob a alegação de que o valor correto deveria ser R$ 85.162,49.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento do montante atualizado, e a sentença foi mantida em embargos de declaração.
A presente insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932 foi ultrapassado, impedindo a pretensão autoral; e (
ii
) estabelecer se o Decreto Estadual no 766/2011 interrompeu ou suspendeu a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos. No caso, a certidão de crédito foi emitida em 05/09/2008, e a ação foi ajuizada apenas em 10/04/2014, após o decurso do prazo prescricional.

4. O Decreto Estadual no 766/2011 estabeleceu a suspensão administrativa dos procedimentos relacionados às certidões de crédito, mas não previu causa de interrupção ou renúncia à prescrição, limitando-se a disciplinar internamente a emissão e quitação dos créditos.

5. Nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia à prescrição deve ser expressa ou tácita, mas sempre posterior ao decurso do prazo. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.109, fixou entendimento de que não há renúncia tácita da prescrição quando a Administração reconhece um direito sem respaldo em lei específica que autorize a renúncia ao prazo prescricional.

6. A suspensão administrativa promovida pelo Decreto Estadual no 766/2011 não configura reconhecimento do direito nem impede o titular do crédito de buscar sua satisfação pela via judicial. Dessa forma, não há fundamento para afastar a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

2. A suspensão administrativa prevista no Decreto Estadual no 766/2011 não interrompe nem suspende a prescrição, pois não constitui reconhecimento do direito nem implica renúncia ao prazo prescricional.

3. A renúncia tácita da prescrição exige previsão legal específica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 191; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS); TJMT, N.U 0033770-53.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 0013704-86.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Carlos Guilherme Ribeiro Leite, na qual se pleiteia a correção do valor da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8, emitida em 05/09/2008, originalmente no montante de R$ 12.546,73, sob a alegação de que o valor correto deveria ser R$ 85.162,49.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento do montante atualizado de R$ 85.162,49. Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o apelante restringe sua insurgência ao reconhecimento da prescrição, sustentando que entre a emissão da certidão (05/09/2008) e o ajuizamento da ação (10/04/2014) transcorreu prazo superior ao quinquênio previsto no Decreto no 20.910/1932. Argumenta, ainda, que o Decreto Estadual no 766/2011 apenas suspendeu temporariamente os efeitos do crédito por 180 dias, sem gerar a interrupção do prazo prescricional.

A parte apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações recursais (Id. 240920706).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 253165734).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Carlos Guilherme Ribeiro Leite, na qual se objetivava a correção do valor da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8, emitida em 05/09/2008 no valor de R$ 12.546,73, sob a alegação de que o montante correto seria de R$ 85.162,49.

O juízo a quo julgou procedente o pleito autoral, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia pretendida, com atualização. Em sede de embargos de declaração, a decisão foi mantida.

Na presente apelação, o apelante sustenta a prescrição da pretensão, aduzindo que entre a emissão da certidão de crédito (05/09/2008) e o ajuizamento da ação (10/04/2014) transcorreu prazo superior a cinco anos, consoante o Decreto no 20.910/1932. Argumenta, ainda, que o Decreto Estadual no 766/2011 suspenderia administrativamente a exigibilidade de tais certidões apenas por 180 dias, não sendo suficiente para interromper o decurso do prazo.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 5 (cinco) anos. No caso, a certidão de crédito foi emitida em 05/09/2008, de modo que, em 10/04/2014, quando a demanda foi ajuizada, já transcorrera prazo superior ao lustro prescricional.

Sobre o ponto, cumpre ressaltar que o Decreto Estadual no 766/2011, embora tenha determinado o sobrestamento de procedimentos relacionados às certidões de crédito (pagamento, compensação e outros), não estabeleceu causa de interrupção ou renúncia à prescrição, mas meramente limitou, no âmbito administrativo, a prática de atos de satisfação do crédito. Tal suspensão, prevista em 180 dias, mostra-se insuficiente para afastar a conclusão acerca da prescrição, sobretudo porque, nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição há de ser expressa ou tácita, mas sempre posterior à consumação do prazo.

A tese do apelado de que a vigência desse decreto interromperia ou suspenderia indefinidamente a prescrição não encontra amparo, uma vez que se tratou de norma administrativa dirigida exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo, com vista a organizar internamente a sistemática de emissão e quitação das certidões de crédito. A suspensão ali prevista não impede o titular do crédito de buscar, na via judicial, o reconhecimento e a satisfação de seu direito, não restando caracterizada hipótese de renúncia por parte do Estado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS), deixou assente que não ocorre renúncia tácita da prescrição (art. 191 do Código Civil) quando a Administração reconhece algum direito ao administrado sem que haja lei específica a autorizar esse ato como renúncia ao prazo prescricional já escoado. Sob a ótica do STJ, o agir administrativo que reconhece determinada vantagem ao servidor ou administrado não equivale, por si só, a um ato de renúncia à prescrição, pois demandaria lei expressa nesse sentido.

Portanto, ainda que se interprete que houve reconhecimento administrativo da existência das certidões de crédito (o que, de fato, não se verificou no presente caso), a própria jurisprudência do STJ veda a aplicação da renúncia tácita sem lei autorizativa específica. No âmbito do Decreto no 766/2011, há apenas uma paralisação temporária para fins administrativos, consistente na suspensão de emissões, fracionamentos, substituições, remissões, compensações, pagamentos ou recebimentos de certidões de crédito, visando adequar o sistema eletrônico. Em momento algum, o referido ato normativo admite ou reconhece o direito vindicado de modo a configurar renúncia à prescrição.

Essa é a jurisprudência consolidada por esta egrégia Câmara, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇANA VIA RECURSAL –EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO - ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32 - DECURSO DO QUINQUÊNIO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PARTE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 01. A prescrição dos créditos vindicados contra a Fazenda Pública ocorre no decurso de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, consoante disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. 02. O Decreto no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual o pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito. 03. A renúncia da prescrição, de acordo com o artigo 191 do Código Civil, só ocorre na hipótese de já estar consumada a prescrição, sendo que em hipótese contrária, não há que se falar na renúncia do instituto. 04. Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 0033770-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.109, definiu que a renúncia da prescrição, na hipótese do artigo 191 do Código Civil, só ocorre com a existência de lei específica a admitir a medida. 2 – Não há que se falar no reconhecimento da dívida, por meio do Decreto Estadual no 766/2011, uma vez que ocorreu, apenas, a suspensão do pagamento das cartas de crédito, mediante a atualização do sistema eletrônico no âmbito do Poder Executivo Estadual. (N.U 0013704-86.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Dessa forma, ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, conclui-se pela prescrição do direito de ação do autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo e julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reformando a sentença proferida pelo juízo a quo.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade dessas verbas enquanto persistirem os requisitos para a concessão da justiça gratuita, caso tenha sido deferida nos autos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025